Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717728-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, DISBRAVE ASA NORTE AUTOMOVEIS S/A, DISBRAVE AEROPORTO AUTOMOVEIS S/A, DISBRAVE SCIA AUTOMOVEIS S/A, CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO AGRAVADO: PRIME COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra a decisão unipessoal de ID no 71556034 - págs. 1/3, que indeferiu o efeito suspensivo postulado. O embargante alega haver erro material na conclusão do julgado. Afirma que a decisão embargada reconheceu a inexistência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial capaz de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que deveria ter sido deferido o efeito suspensivo postulado. Pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado, com efeitos infringentes. Contrarrazões pugnando pelo não provimento dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De logo, destaca-se que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. No presente caso, assiste razão ao embargante. Isto porque, a decisão recorrida incorreu em erro material na parte dispositiva do julgado. Passa-se, pois, à sua apreciação. Com efeito, tendo sido reconhecida, em juízo de cognição sumária, a ausência de comprovação do abuso da personalidade jurídica, deve ser atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da agravante. Portanto, a parte dispositiva da decisão agravada deve ser retificada para substituir “Desse modo, indefiro o efeito suspensivo postulado” para “Desse modo, defiro o efeito suspensivo postulado”. Desse modo, dou provimento aos embargos declaratórios, com efeito modificativo, para sanar a omissão nos termos acima. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator